Tribunal: CARF
Processo: 13732.001050/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.001050/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSUELO COUTINHO LEME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/48) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/37), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.001050/2008-57
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001050/2008-57

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em
epígrafe em 05/12/2008, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em 03/11/2008, que apurou o crédito tributário no
valor de R$ 6.893,63, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA,
Exercício de 2006, Ano-calendário de 2005, recepcionada em 22/04/2006, fls. 27
a 30.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste
Anual 2006, fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do
Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido
os rendimentos declarados; o Imposto de Renda pago declarado; as deduções
declaradas, com a glosa de R$ 12.170,00, correspondente a uma parte das
Despesas Médicas informadas na DAA, em razão de os comprovantes exibidos
não identificarem o paciente beneficiário dos serviços, segundo relato fiscal da fl.
08.
3. A Impugnante, trazendo aos autos os documentos de fls. 11 a 24
e transcrevendo dispositivos legais e recortes de jurisprudência administrativa,
opõe- se ao Lançamento, alegando em síntese que os recibos emitidos pelos
profissionais por ela contratados teriam sido devidamente preenchidos, datados e
assinados. Os serviços teriam sido prestados à Titular da Declaração, que pagou
por eles; e os documentos idôneos, anexados à defesa, foram emitidos na forma
do art. 80, § 1o, III do Regulamento do Imposto de Renda-RIR, Decreto no
3.000/99, que transcreve. Em todos os recibos estaria especificada a natureza dos
serviços prestados, assim a glosa das despesas com tratamento de saúde seria
ilegal (transcrição de decisões da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
do Rio de Janeiro sobre o tema).
3.1. Pede seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA - DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
Subtraem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à
incidência do Imposto de Renda, os valores pagos a título de
Despesas Médicas do contribuinte e seus dependentes, apenas
quando provadas tais despesas com documentos idôneos e, quando
for o caso, preenchidos os quesitos de dependência previstos na
legislação fazendária.

A 7a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de saneamento da irregularidade apontada (indicação do beneficiário
dos serviços prestados).
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, juntando documentos.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001050/2008-57

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 16/02/2012 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 14/03/2012 (e-fl. 44), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 49).
Irresignada com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Tendo em vista que a glosa se manteve por falta de comprovação do beneficiário
dos serviços, e a contribuinte ter apresentado os recibos emitidos pelos profissionais prestadores
de serviços (e-fls. 11/24), bem como declarações (e-fls. 50/52), entende este relator que a
contribuinte faz jus a dedução pleiteada.
Ademais a Solução COSIT no 23, a respeito da matéria, assim proclama:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Como não existe nos autos nenhum indício de irregularidade, razão assiste à
recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital